Tribunal: STF
Processo: HC 270733
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Habeas corpus. Tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo. Condenação. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Rodrigo Lourenço de Souza contra decisão monocrática do Relator do REsp 1.682.720/PR do Superior Tribunal de Justiça, que deu provimento ao recurso especial para “ser afastada a aplicação do redutor da pena, com o restabelecimento da reprimenda fixada na r. sentença, a ser cumprida no regime inicial fechado” (evento 8).

O paciente foi condenado definitivamente à pena de 07 anos e 02 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas, disposto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 e posse ilegal de arma de fogo, disposto no art. 16, IV, da Lei 10.826/2003 (evento 8).

No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da dupla valoração negativa da quantidade e da natureza da droga na dosimetria da pena. Requer a cassação do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.682.720/PR, com o restabelecimento do acórdão do Tribunal de Justiça, que aplicou a fração de 2/3 da minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006.

É o relatório. Decido.

Colho do ato apontado como coator (evento 8):

“(...)
A irresignação merece prosperar. 
De início, registra-se que "esta Corte Superior tem decidido que a quantidade, a variedade e a nocividade das drogas apreendidas, aliadas às circunstâncias em que ocorreu o delito, evidenciam a dedicação à atividade criminosa e, em decorrência, podem embasar o não reconhecimento da minorante do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Precedentes" (HC 306.019/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 22/6/2016). 
Assim, deve ser reformado o acórdão recorrido que afastou a aplicação do redutor da pena, pois o réu foi apreendido com 549 gramas de cocaína e 750 gramas de maconha, além de duas balanças de precisão. Sobre o tema:
(...)
Por fim, constata-se que na definição do regime prisional mais adequado para a repreensão e reprovação de qualquer crime, deve ser observado o disposto no art. 33, §§ 2º e 3º, c/c art. 59, ambos do Código Penal. E, nos casos de condenados por infrações previstas na Lei de Drogas, a jurisprudência tem entendimento de que a natureza e quantidade de drogas, além de serem consideradas na fixação da pena, devem influenciar na fixação do regime inicial para o cumprimento da pena, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006. 
No caso dos autos, além de as circunstâncias judiciais serem desfavoráveis (art. 59 do Código Penal - Código Penal), tendo a pena-base sido fixada acima do mínimo legal, mesmo sendo a pena total aplicada inferior a 8 anos não caberia a fixação do regime inicial semiaberto ao sentenciado. 
Além do mais, a quantidade e a variedade do entorpecente apreendido e as circunstâncias do crime justificam a fixação do regime fechado. Nesse sentido:
(...)
Assim, deve ser afastada a aplicação do redutor da pena, com o restabelecimento da reprimenda fixada na r. sentença, a ser cumprida no regime inicial fechado. 
Diante do exposto, com fundamento no art. 932, inc. V, do Código de Processo Civil c/c o art. 3.º do Código de Processo Penal, dou provimento ao recurso especial, nos termos da fundamentação.”

Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 

O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).

Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.

Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).

O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).

Publique-se.

Brasília, 13 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente